Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-83.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. “INSTRUMENTOS DE PROFISSÃO” E BENS CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA. TRABALHO. EXCLUSÃO DA PARTILHA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Bens que se qualificam como “instrumentos de profissão” excluem-se da comunhão patrimonial gerada pela união estável, na esteira do que prescreve o artigo 1.659, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. Não podem ser incluídos na partilha bens cuja existência não é comprovada pela parte interessada, consoante a inteligência do artigo 1.658 do Código Civil e do artigo 373 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.